Tribunal: CARF
Processo: 18186.727930/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727930/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.261 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO FEITO EM DUPLICIDADE (VIA
FORMULÁRIO PAPEL E VIA ELETRÔNICA). IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrendo apresentação de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
ao PIS/PASEP não cumulativa referente ao mesmo período de apuração, por
duas vias distintas (em formulário papel e via eletrônica pelo Programa
PER/DCOMP), não há de prevalecer o pedido feito em formulário papel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 10-60.590,
exarado pela 2a Turma da DRJ/PORTO ALEGRE :
O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento em 04/11/2011 referente
a crédito presumido de PIS relativo ao 1o trimestre de 2011, onde alegava um
direito creditório no montante de R$ 252.811,11 (fls. 2 a 5 1). O pedido foi
formulado em papel e não através do Programa PER/DCOMP.
Foi juntado o DACON às fls. 19 a 66 e a DCTF às fls. 67 a 72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727930/2011-18
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

De acordo com o Despacho Decisório da DERAT/SP o pedido de
ressarcimento formalizado por meio de papel somente poderia ser admitido
nos casos em que não fosse possível ser encaminhado o pedido via Programa
PER/DCOMP. E no caso em questão o contribuinte não tinha nenhum
impedimento para encaminhar da forma determinada pela legislação, tendo
sido citado na decisão administrativa o § 3o, do art. 98, e § 1o, do art. 39, da
Instrução Normativa RFB no 900/2008 (fls. 73 a 75).
Dessa forma, o pedido de ressarcimento foi considerado não formulado.
Consta ainda no referido Despacho Decisório que deveria ser dada ciência do
mesmo ao contribuinte, alertando que não caberia a apresentação de
manifestação de inconformidade nos termos do § 8o, do art. 66, da Instrução
Normativa RFB no 900/2008.

O contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório em 10/07/2012,
conforme fl. 77 dos autos. Após isso, a DERAT/SP emitiu um Termo de
Ciência por decurso de prazo com data de 18/07/2012, de acordo com a fl.
78.
Somente em 11/10/2012 veio a constar um Termo de Solicitação de Juntada
por parte do contribuinte, onde consta como documento um “recurso
hierárquico” (fl. 79).
No entanto, em tal documento consta um carimbo datado de 12/07/2012 no
CAC/Paulista (ver fl. 80).
Em tal juntada de documentos realmente é apresentada uma contestação
contra o proferido Despacho Decisório. Em tal peça a empresa alega
acumular créditos presumidos relativos ao PIS e à Cofins gerados pelas
aquisições de insumos de origem animal nos termos do art. 33, da Lei no
12.058/2009. Diz ter encaminhado o pedido em formulário papel por não
haver no programa PER/DCOMP a opção de ressarcimento dos créditos
presumidos de PIS e Cofins nos termos do citado art. 33. Diante disso, não
teria restado outra alternativa senão formular o pedido via papel. Aponta que
no programa PER/DCOMP, versão 5.1, não existia a opção no campo “tipo
de crédito” para ressarcimento de crédito presumido.
Argumenta que embora o Agente Fiscal afirme que era possível apurar
crédito presumido para compensar com outros tributos ou ressarcir, isso
somente entrou em vigor em 01/11/2009, e até a data de sua contestação não
foi disponibilizado meios para que o referido pedido fosse feito pelo sistema
PER/DCOMP. A empresa teria se utilizado do único procedimento
disponível para a realização do seu pedido de ressarcimento (fls. 80 a 85).
POR FIM, requer que seja recebido e apreciado o seu recurso, a fim de
reformar a decisão que considerou o pedido realizado pela empresa como não
formulado, reconhecendo o seu direito ao ressarcimento dos créditos
presumidos de PIS e de Cofins nos termos do art. 33, da Lei no 12.058/09,
dada a liquidez desse crédito, bem como pelo fato de o recorrente ter
utilizado o único procedimento disponível para a realização do pedido de
ressarcimento.

Na sequência dos autos aparece uma Informação Fiscal da DERAT/SP,
onde consta como analisado o crédito da PIS e Cofins mercado interno e
exportação do período compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e o 2o
trimestre de 2011 (mesmo tributo e período tratados nesse processo), o qual
teria sido objeto de verificação no processo no 10880.941557/2012-30,
mercado interno e 10880.941558/2012-84, exportação), sendo que o
contribuinte teria requerido esse crédito através dos programas eletrônicos
pelo
PER/DCOMP
no
30710.59922.311011.1.1.10-3558
e
26077.36199.311011.1.1.08-6004, respectivamente.

É narrado nessa Informação Fiscal que foi aberto Mandado de Procedimento
Fiscal e intimada a MFB a apresentar diversos documentos e explicações a
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

respeito dos pedidos de ressarcimento formulados. Após é feita uma análise
do direito creditório levando em conta os insumos, crédito presumido e
demais itens pertinentes.
Tem-se então a seguir uma revisão de ofício do já mencionado Despacho
Decisório, sendo emitido um novo às fls. 137 a 140.
Foi, portanto, vencida a questão relativa à consideração de não formulado o
pedido de ressarcimento, para dessa feita considerar o mesmo indeferido
pelas razões que fundamenta tal decisão administrativa.
Da análise do pedido e do direito creditório para o período de apuração aqui
tratado se constatou que não haveria saldo de crédito presumido de Cofins
a ser ressarcido.
A ciência por decurso de prazo foi dada ao contribuinte em 11/05/2013 (fl.
143), tendo o contribuinte apresentado manifestação de inconformidade em
07/06/2013 às fls. 144 a 155.

O contribuinte em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE o crédito presumido pleiteado decorre da aquisição de bois (NCM
01.02) vinculada às receitas de exportação, como previsto no art. 33, da Lei
no 12.058/2009.
- QUE com base nos diversos demonstrativos feitos pela fiscalização, os
quais reproduz, pode se verificar que o manifestante teria reconhecido um
crédito presumido de PIS não-cumulativo exportação para o 4o trimestre de
2010 no valor total de R$ 272.440,41.
- QUE tendo sido reconhecido esse direito ao crédito presumido em outro
processo administrativo, destacaria o presente Despacho Decisório que não
haveria saldo desse crédito a ser ressarcido, entendendo pelo indeferimento
do pedido de ressarcimento apresentado nesses autos. Isso porque o Agente
Fiscal afirma que para tal crédito foi utilizado para desconto da contribuição
devido nos respectivos meses.
- QUE, no entanto, discorda dos DACONs refeitos pela fiscalização,
relativamente a parte dos créditos que foram glosados das seguinte rubricas:
compra de bens para revenda; compra de bens utilizados como insumos;
serviços utilizados como insumos; despesas de energia elétrica; despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos; despesas de armazenagem e fretes nas
operações de venda; despesas de contraprestações de arrendamento
mercantil; crédito sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de
depreciação; devoluções de vendas sujeitas às contribuições; e crédito
presumido calculado sobre os insumos de origem animal.
- QUE, como já mencionado, com as glosas realizadas pela autoridade
administrativa os créditos presumidos foram utilizados para as deduções das
contribuições devidas nos meses, não restando saldo passível de
ressarcimento. Além disso, em decorrências dessas glosas ocorreu a
insuficiência de créditos em determinados períodos o que motivaria a
constituição dos valores devidos por meio de lançamento de ofício, com a
lavratura de Auto de Infração, o que foi feito no processo no
19515.720692.2013-67.
- QUE, diante de tudo isso, no caso do 1o trimestre de 2011, o contribuinte
está discutindo o seu direito creditório em outros processos. E dessa forma
não haveria como se falar na inexistência de saldo de crédito presumido a ser
ressarcido, enquanto os créditos pleiteados ainda estão lá sendo discutidos.
- QUE o suposto crédito tributário se encontraria com a exigibilidade
suspensa nos termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário
Nacional.
- QUE não deve prevalecer o entendimento da autoridade administrativa que
reconheceu que não há crédito presumido a ser ressarcido, pois existem
outros processos pendentes de julgamento pela Receita Federal do Brasil. E
uma vez reconhecido o direito creditório em sua integralidade, restará
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

confirmado que os valores dos créditos ordinários são suficientes para
realizar as deduções mensais, e consequentemente será garantido o direito ao
crédito presumido existente em nome da manifestante.
POR FIM, requer que seja recebida e processada sua manifestação de
inconformidade, com efeitos suspensivo do inciso III, do art. 151, do CTN,
acatando seus argumentos para que seja dado provimento a fim de: I)
determinada a suspensão do presente processo administrativo até que
sobrevenha o julgamento definitivo dos processos administrativos referentes
à análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento de PIS e de Cofins no
período compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e o 2o trimestre de 2011;
II) caso assim não se entenda, que esses processos dos pedidos eletrônicos de
ressarcimento sejam julgados conjuntamente, evitando decisões divergentes
quanto aos mesmos fatos; c) uma vez acatados os pedidos I e II, que seja
reformado o Despacho Decisório reconhecendo integralmente o direito
creditório postulado, a fim de ressarcir o crédito já reconhecido pela SRFB.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Tendo o contribuinte encaminhado pedido de ressarcimento na forma papel e
eletrônica, e nesse último caso tendo sido aproveitado os créditos presumidos
que são aqui alegados na quitação das contribuições devidas dos respectivos
meses, entende-se inexistir saldo creditório a ser ressarcido.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos
relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, repisando
argumentos apresentados em sede manifestação de inconformidade e detalhando os créditos a
que julga ter direito, requerendo ao final :

(i)suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(ii) seja determinada a suspensão do presente processo administrativo, até que
sobrevenha o julgamento definitivo dos processos administrativos referente à
análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER) de PIS e Cofins não-
cumulativos mercado interno e exportação do período compreendido entre o
1o trimestre de 2010 e o 2o trimestre de 2011 – conforme relação constante no
quadro 6;
(iii) caso assim não entendam Vossas Senhorias, sejam os processos
administrativos referente à análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento
(PER) de PIS E Cofins não-cumulativos mercado interno e exportação –
conforme relação constante no quadro 6 e o presente processo administrativo,
reunidos e julgados conjuntamente, evitando sejam proferidas decisões
divergentes quanto aos mesmos fatos, bem como os prejuízos que poderão
advir de tais decisões

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
8.

Não assiste razão á recorrente.
9.

É clara a duplicidade de pedidos, um em formulário (papel) e outros via eletrônica
(PER/DCOMP) com o mesmo objeto Contribuição ao PIS/PASEP não cumulativa do 1o
trimestre de 2011.
10.

Citamos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/PORTO ALEGRE :
O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento em 04/11/2011 referente
a crédito presumido de PIS relativo ao 1o trimestre de 2011, onde alegava um
direito creditório no montante de R$ 252.811,11 (fls. 2 a 5 1). O pedido foi
formulado em papel e não através do Programa PER/DCOMP.
(...)
Na sequência dos autos aparece uma Informação Fiscal da DERAT/SP,
onde consta como analisado o crédito da PIS e Cofins mercado interno e
exportação do período compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e o 2o
trimestre de 2011 (mesmo tributo e período tratados nesse processo), o qual
teria sido objeto de verificação no processo no 10880.941557/2012-30,
mercado interno e 10880.941558/2012-84, exportação), sendo que o
contribuinte teria requerido esse crédito através dos programas eletrônicos
pelo
PER/DCOMP
no
30710.59922.311011.1.1.10-3558
e
26077.36199.311011.1.1.08-6004, respectivamente.
É narrado nessa Informação Fiscal que foi aberto Mandado de Procedimento
Fiscal e intimada a MFB a apresentar diversos documentos e explicações a
respeito dos pedidos de ressarcimento formulados. Após é feita uma análise
do direito creditório levando em conta os insumos, crédito presumido e
demais itens pertinentes.
(...)
A ciência por decurso de prazo foi dada ao contribuinte em 11/05/2013 (fl.
143), tendo o contribuinte apresentado manifestação de inconformidade em
07/06/2013 às fls. 144 a 155. O contribuinte em síntese faz as seguintes
alegações:
(...)
- QUE tendo sido reconhecido esse direito ao crédito presumido em outro
processo administrativo, destacaria o presente Despacho Decisório que não
haveria saldo desse crédito a ser ressarcido, entendendo pelo indeferimento
do pedido de ressarcimento apresentado nesses autos. Isso porque o Agente
Fiscal afirma que para tal crédito foi utilizado para desconto da contribuição
devido nos respectivos meses.
(...)
- QUE, diante de tudo isso, no caso do 1o trimestre de 2011, o contribuinte
está discutindo o seu direito creditório em outros processos. E dessa forma
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

não haveria como se falar na inexistência de saldo de crédito presumido a ser
ressarcido, enquanto os créditos pleiteados ainda estão lá sendo discutidos.
(...)
- QUE não deve prevalecer o entendimento da autoridade administrativa que
reconheceu que não há crédito presumido a ser ressarcido, pois existem
outros processos pendentes de julgamento pela Receita Federal do Brasil. E
uma vez reconhecido o direito creditório em sua integralidade, restará
confirmado que os valores dos créditos ordinários são suficientes para
realizar as deduções mensais, e consequentemente será garantido o direito ao
crédito presumido existente em nome da manifestante.

11.

Citamos, também, trechos das razões apresentadas em recurso voluntário :

Cumpre informar, que o crédito presumido decorrente das aquisições de bois
(NCM 01.02), vinculadas às receitas de exportação, como previsto no art. 33
da Lei no 12.058/2009 do período compreendido entre o 1o trimestre de 2010
e o 2o trimestre de 2011 foi analisado conjuntamente com os demais
créditos de PIS/Cofins não cumulativos, nos processos administrativos
listadas abaixo:

Nota-se, portanto, que não há que se falar que o “contribuinte está pleiteando
o ressarcimento em duas oportunidades”, isto porque, como pode verificar ao
longo de todo o processo administrativo, a Recorrente realizou o pedido do
valor referente aos créditos presumidos via papel (haja vista que esse era o
único procedimento previsto na época), o que ensejou o presente processo
administrativo.
O que acontece é que apenas a ANÁLISE do direito creditório foi realizada
no processo oriundo da apresentação de PER/DCOMP (10880.941558/2012-
84), conforme amplamente explicado na Manifestação de Inconformidade e
será novamente repisado nessa oportunidade.
Em outras palavras: a análise foi realizada no processo administrativo no
10880.941558/2012-84 e o direito ao ressarcimento foi indeferido no
presente processo administrativo.
(...)
Diante disso, resta demonstrado que os créditos vinculados aos pedidos
eletrônicos de PIS e de Cofins não-cumulativos mercado interno e
exportação, bem como os créditos presumidos referente às aquisições de bois
para abate, estão sendo discutidos pela Recorrente nos processos
administrativos abaixo relacionados:

(...)
Da análise do quadro demonstrativo acima, não há dúvidas de que a
Recorrente está pleiteando que seja reconhecido a integralidade dos créditos
de PIS/Cofins vinculados às receitas auferidas no mercado interno e
exportação, bem como que sejam homologadas a totalidade da s
compensações realizadas.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

Ora, os créditos pleiteados pela Recorrente vinculados aos processos
administrativos
relacionados
acima
estão
sendo
discutido
administrativamente pela empresa, motivo pelo qual não há que se falar
na inexistência de saldo de crédito presumido a ser ressarcido, até que
haja decisão definitiva dos processos em questão.
(...)
Muito embora o Fisco tenha proferido o presente despacho decisório
reconhecendo que não há saldo de crédito presumido a ser ressarcido, é
incontestável que os créditos ordinários e presumidos que estão sendo
discutidos nos processos administrativos relacionados no quadro acima estão
pendentes de análise, sendo certo que após as análises os valores
reconhecidos irão refletir diretamente nas deduções mensais e,
conseqüentemente no saldo de crédito presumido passível de ressarcimento.
(...)
Diante de todo o exposto, considerando que os créditos objeto dos pedidos
eletrônicos de ressarcimento de PIS e Cofins não-cumulativos mercado
interno e exportação estão pendentes de análise pela Receita Federal do
Brasil, não há que se falar em insuficiência de saldo de crédito presumido
passível de ressarcimento, devendo o presente processo administrativo
permanecer suspenso até que sobrevenha decisão definitiva dos processos
administrativos relacionados no quadro acima.

12.

Diante das confirmações nos trechos citados, inclusive pela própria recorrente, de
ter sido efetivado o mesmo pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP
não cumulativo referente ao 1o trimestre de 2011,via formulário (em papel) e via eletrônica (pelo
Programa PER/DCOMP, via Internet), nada mais a ser discutido nos presentes autos.

13.

Assim, não merece reparos o Acórdão DRJ/PORTO ALEGRE.

14.

Diante deste duplicidade, não pode prevalecer o processo administrativo
formalizado para análise do pedido de ressarcimento via formulário em papel, portanto não deve
haver suspensão de sua análise e muito menos a sua junção com os autos referentes aos pedidos
eletrônicos, pois estes é que devem prevalecer para análise dos pedidos de ressarcimento.
Conclusão
31.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727930/2011-18

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital